Tribunal: TJSP
Processo: 0010812-72.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
Fiscais da Prefeitura que estão determinando o fechamento dos estabelecimentos comerciais da cidade de São Paulo, sem a observância, ao que parece, da devida análise dos documentos de referidas empresas.
Não se nota a prática de qualquer ato praticado pelo Chefe do Executivo municipal, e tampouco de qualquer ação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
Fiscais da Prefeitura que estão determinando o fechamento dos estabelecimentos comerciais da cidade de São Paulo, sem a observância, ao que parece, da devida análise dos documentos de referidas empresas.
Não se nota a prática de qualquer ato praticado pelo Chefe do Executivo municipal, e tampouco de qualquer ação que possa a ele ser atribuída.
Uma vez que a autoridade apontada como coatora é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, falta a este Órgão competência para apreciar a actio.
Processo extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade de parte, nos termos artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, c.c. artigo 6o, parágrafo 5o da Lei no 12.016/2009.